Tribunal: TJMT
Processo: 1009583-82.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009583-82.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), LAYZ RODRIGUES DA COSTA - CPF: 023.766.251-57 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — PROGRESSÃO FUNCIONAL — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — VEDAÇÃO LEGAL — AUMENTO DE VENCIMENTOS – RECURSO PROVIDO.

Não possível é o deferimento de pedido de liminar para a progressão funcional da impetrante, uma vez que a providência importa em aumento de vencimentos, a encontrar expressa vedação na Lei de Regência (Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7º, § 2º).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Layz Rodrigues da Costa
em face do ato praticado pela Prefeita de Várzea Grande, deferiu o pedido de liminar, para determinar que a Autoridade Coatora proceda tão somente o enquadramento da servidora ora Apelada, para Classe “B”, Nível 02, com o respectivo salário base de direito, até o julgamento do mérito do
mandamus
.

O Agravante alega que a liminar deferida afronta o §3º do artigo 1º da Lei nº. 8.437/1992, a prever que, não será cabível medida liminar contra os atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Assevera que o § 2º do artigo 7º da Lei nº. 12.016/2009 dispõe expressamente sobre a vedação à concessão de medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Deste modo, pugna pela concessão da tutela recursal, atribuindo efeito suspensivo, para determinar o sobrestamento do feito com a suspensão da execução da liminar, até decisão de mérito do presente recurso.

O pedido de liminar foi deferido pela relatoria, para suspender o cumprimento da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Câmara (ID 3133009).

A agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 4006214.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 4813564).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020